Tribunal: TJMMG
Processo: 2000105-38.2022.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000105-38.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 17/10/2023 Publicação: 24/10/2023 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO – INEXISTÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Luiz Carlos Henrique e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Cuida-se de embargos de declaração opostos por Luiz Carlos Henrique contra decisão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante e manteve a sentença que deixou de acolher sua pretensão inicial. Alega o embargante que o acórdão recorrido deixou de apreciar “questões de direito suscitadas pelo que versam sobre a interpretação de institutos jurídicos relevantes e cuja correta apreensão tem caráter de verdadeira matéria prejudicial ao exame dos argumentos das partes”. Segundo o embargante, a decisão proferida pela 1ª Câmara deste egrégio Tribunal de Justiça Militar teria afrontado o parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil. Argumenta o embargante que o acórdão recorrido violou o princípio da proporcionalidade ao manter a decretação da perda da graduação do recorrente. Afirma que a reprimenda a ele imposta se revelou demasiadamente severa em face da ínfima lesividade do ato a ele atribuído e de sua vida pregressa como militar. Sustenta o embargante que o Comandante da 12ª RPM, que instaurou o processo administrativo disciplinar – PAD n. 105.051/2019 deixou de notificá-lo para que pudesse apresentar o recurso disciplinar cabível (contra a decisão que o submeteu a PAD) dentro do prazo legal, violando o contraditório e a ampla defesa previstos no art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal e no art. 4º, §4º, da Constituição Mineira, bem como as normas legais pertinentes, em especial os artigos 59, 60 e 69, §2º, da Lei estadual n. 14.310/2002. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Afirma o embargante, ainda, com amparo na doutrina pátria, que a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade, sendo-lhe permitido fazer apenas o que a lei autoriza. Assim, a inobservância da lei macula o ato que o excluiu das fileiras da PMMG com vício insanável, ensejando a decretação da nulidade de todo o processo administrativo disciplinar referenciado. Assevera o embargante que o aludido processo administrativo disciplinar se utilizou de prova emprestada oriunda de inquéritos policiais e ação penal sem prévia autorização judicial, contrariando a Súmula 591 do Superior Tribunal de Justiça e os princípios do contraditório e da ampla defesa. Segundo o apelante, trata-se de matéria de ordem pública que não se sujeita à preclusão. Com tais razões, o embargante requer o provimento do recurso, para efeito de prequestionamento, a fim de que seja sanada obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, atribuindo-se efeitos infringentes ao recurso, de modo a modificar o seu conteúdo. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Srs. desembargadores. Após detida análise dos autos, entendo que se deve negar provimento ao presente recurso. No caso, as razões do presente recurso não indicam os alegados vícios de contradição, obscuridade ou omissão no texto do acórdão recorrido, tampouco violação ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Na realidade, o embargante busca, por meio da oposição do presente recurso, reabrir a discussão acerca de argumentos já analisados e decididos pela 1ª Câmara deste egrégio Tribunal de Justiça Militar, em sede de apelação. Outrossim, insta salientar que, para se admitir o prequestionamento de questões constitucionais e legais, em sede de embargos de declaração, devem estar presentes os vícios indicados nos incisos do art. 1.022 do CPC, o que, data venia, não ocorre no caso em apreço. Ademais, não se pode admitir que, sob o pretexto do pré-questionamento, o recorrente pretenda provocar novo julgamento de questões já discutidas e decididas. Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO. TEMA NÃO CONHECIDO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 315/STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO REPOSITÓRIO OFICIAL OU AUTORIZADO DE JURISPRUDÊNCIA. OBSCURIDADE E OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, somente se prestam a corrigir error in procedendo e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o que não ocorreu na espécie. Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. (EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.399.185/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 3/7/2023.) O embargante não demonstrou qualquer obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual o acórdão deveria se pronunciar. Limitou-se a reproduzir os argumentos apresentados no recurso de apelação, os quais já foram objeto de apreciação e julgamento pela 1ª Câmara deste eg. Tribunal que, à unanimidade, negou provimento. O que se constata é que as questões suscitadas pelo embargante traduzem seu inconformismo com o teor da decisão objurgada. Pretende o recorrente rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite em sede de embargos declaratórios. Por tais razões, rejeito os embargos de declaração. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, rejeitar os embargos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de outubro de 2023. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator